Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - CONDENAÇÃO
DO REQUERENTE
EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DESCABIMENTO
– DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ATUAÇÃO MÍNIMA DO PATRONO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDAD
E - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, é incabível
a imposição dos ônus sucumbenciais ao requerente, uma vez que o devedor, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao ajuizamento da demanda.

2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a extinção.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEVERSON JARDEL RODRIGUES
, contra a sentença extintiva de ID. 1751974
99
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
aos autos da
Ação
de Busca e Apreensão n. 1019468-55.2022.8.11.0041
, que lhe move
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, e que
, reconhecendo a desídia da requerente,
extinguiu o feito com base no artigo
485, inciso III, do CPC/2015
, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em síntese,
afirma que o recurso busca a integração da sentença, tendo em vista haver o magistrado sentenciante permanecido
silen
te quanto à condenação
da parte ora apelada em honorários advocatícios sucumbenciais
.

Aduz
estar evidente a omissão apontada na sentença extintiva,
afirmando que o patrono do ora recorrente atuou no feito, apresentando contestação, defendendo ser devida a condenação
do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Deste modo, pugna pela
reforma da sentença ora hostilizada, a fim de arbitrar honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
, pleiteando, ainda, a concessão da gratuidade de justiça nos presentes autos.

Gratuidade judiciária indeferida, consoante decisão de ID. 224497186, sendo permitido o parcelamento do preparo rec
ursal em até 06 prestações mensais e sucessivas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 175197863).

Recolhida a 1ª parcela do preparo recursal (ID. 236345189)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição financeira recorrida ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face
de
JEVERSON JARDEL RODRIGUES
, visando a apreensão do veículo
modelo VW/GOL 1.0L MC4 2022, de placa RAT-6F75,
dado como garantia em alienação fiduciária ao Contrato de Financiamento n. 0000046368654, no valor de R$ 58.707,59 (cinquenta e oito mil, setecentos e sete reais e cinqu
enta e nove centavos), em inadimplemento desde 04/09/2021.

A ação teve regular prosseguimento, sendo a parte devedora citada em 07/06/2022
, apresentando contestação em 16/09/2022 (ID. 175197489).

Posteriormente, o requerente foi intimado a providenciar o cumprimento da liminar e apreensão do referido veícu
lo
(ID. 175197495)
.

Havendo permanecido inerte a instituição financeira, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito em 07/03/2023, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015
, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais (ID. 175197499).

Posteriormente, o ora recorrente opôs embargos declaratórios postulando a concessão da gratuidade judiciária (
IDs
. 180243188 e
208191691)
, que foi indeferida na decisão de ID. 208096657.

Assim
, a parte requerida recorre da sentença, pugnando pela condenação da
ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

E
m que pese a argumentação trazida, infere-se que o recorrente/executado deu causa à propositura da presente
ação de busca e apreensão
, em virtude do inadimplemento das obrigações decorrentes d
o
contrato

de financiamento n. 0000046368654
(ID. 175197456)
, cujo débito perfazia, até a p
ropositura da
demanda
, R$ 73.035,24 (setenta e três mil e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
.

Deste modo, em observância ao princípio da causalidade, é incabível a condenação da instituição financeira ora apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO – IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- RECURSO PROVIDO. Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir,
pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento,
posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários
advocatícios.-
”

(TJ-MT 00140221620158110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Ainda,
de se
ressalta
r
que o patrono da parte apelante
pouco atuou no presente feito
,
haja vista que, até a prolação da sentença, sua atuação se deu tão somente na confecção de contestação (ID. 175197489).

Assim, na hipótese, é
just
a a manutenção da
sentença
que extinguiu o feito
sem condenar a instituição financeira ora recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024